Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-71.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006040-71.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER SR. MARCO AURELIO MARRAFON (IMPETRADO), JÚLIO CÉSAR MODESTO SANTOS - SECRETÁRIO DO ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ELAINE CRISTINA DE LIMA - CPF: 780.792.501-97 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON MENDES DA CUNHA - CPF: 979.601.441-68 (IMPETRANTE), EDER BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 054.994.146-02 (IMPETRANTE), EDINA MEDINA CARDOSO - CPF: 000.002.321-30 (IMPETRANTE), EDNA ANTONIA BONFIM PALERMO - CPF: 821.867.311-34 (IMPETRANTE), EDSON ROQUE DE LIMA - CPF: 627.405.711-00 (IMPETRANTE), EDUARDO ALMEIDA FLORES - CPF: 016.885.221-74 (IMPETRANTE), EDUVIRGES DE ALBUQUERQUE GOMES NETA - CPF: 998.620.771-15 (IMPETRANTE), EIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 971.821.091-15 (IMPETRANTE), ELAINE DE OLIVEIRA DARCIE - CPF: 858.009.961-72 (IMPETRANTE), ELAINE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 018.579.681-82 (IMPETRANTE), ELAINE ESCOBAR MEDEIROS - CPF: 632.440.801-97 (IMPETRANTE), ELAINE MARCELINO DA SILVEIRA - CPF: 947.323.451-15 (IMPETRANTE), ELAINE MARIA DE SOUZA - CPF: 026.624.121-27 (IMPETRANTE), MICHELLY STEFANI DOURADO FRANCO - CPF: 031.640.171-46 (IMPETRANTE), MAYSA DIVINA ODA UMEBARA - CPF: 319.582.651-87 (IMPETRANTE), MARTHA MAZZARELLO DA SILVA - CPF: 008.493.551-09 (IMPETRANTE), MARTA FERNANDES TEIXEIRA SELHORST - CPF: 880.540.711-91 (IMPETRANTE), MARLY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 568.752.661-72 (IMPETRANTE), MARLI CAIRES DE LIMA AGUIAR - CPF: 932.077.001-87 (IMPETRANTE), LUZINETE MIRANDA DE TOLEDO - CPF: 567.604.851-49 (IMPETRANTE), LUIZ DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 697.938.671-91 (IMPETRANTE), LUCIVALDO TOMAZ PEREIRA - CPF: 020.743.671-12 (IMPETRANTE), LUCINETE DORTH SABATINI - CPF: 594.570.071-15 (IMPETRANTE), KAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 043.647.721-19 (IMPETRANTE), KARLA FERNANDES DO CARMO - CPF: 689.100.961-87 (IMPETRANTE), KALLY RIBEIRO - CPF: 020.687.761-70 (IMPETRANTE), ITANIA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ - CPF: 032.781.564-71 (IMPETRANTE), ITALO PATRICK DE SOUZA CRUZ - CPF: 032.976.881-65 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA – LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA
–
CLÁUSULA
DE
BARREIRA
– LEGITIMIDADE DA PREVISÃO
EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 - DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.

2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada
cláusula
de
barreira
, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.

3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Elaine Cristina de Lima e outros,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmos. Srs. Secretários de Educação, Esporte e Lazer e de Gestão do Estado de Mato Grosso,
consistente na limitação do cadastro reserva ao limite de 50% (cinquenta por dento) do número de vagas oferecidas no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, regido pelo Edital nº 01/2017/SEDUC.

Aduzem os impetrantes que foram habilitados em todas as etapas e atenderam os requisitos mínimos previstos no edital, para provimento dos cargos de Professor da Educação Básica, Apoio Administrativo Educacional (AAE) e Técnico Administrativo Educacional (TAE), regido pelo Edital nº 01/2017.

Alude apenas a ilegalidade do item 12.3 do edital, que limita o cadastro de reserva a 50% das vagas, uma vez que o decreto 2.717, revogou a referida limitação, e que houve violação a direito líquido e certo.

Requer o deferimento de liminar, para afastar a limitação de 50% (cinquenta por cento) do cadastro reserva em observância às disposições do Decreto no 2.717/2010. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, tetificando-se o resultado final.

A liminar foi indeferida (id. 2726053).

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado apontou a distinção do decreto e a regra editalícia e a impossibilidade de concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, posto ainda que a matéria já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 3764613).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, Mandado de Segurança impetrado por
Elaine Cristina de Lima e outros,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmos. Srs. Secretários de Educação, Esporte e Lazer e de Gestão do Estado de Mato Grosso,
consistente na limitação do cadastro reserva ao limite de 50% (cinquenta por dento) do número de vagas oferecidas no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, regido pelo Edital nº 01/2017/SEDUC.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Saliente-se que, no caso em comento, consoante o Edital n. 01/2017, foi estabelecido limitação para composição ao cadastro de reserva, no percentual de 50% das vagas oferecidas, sendo que os impetrantes invocam a sua ilegalidade.

Colhe-se do edital a fim de que seja formado o cadastro de reserva:

12.3.
A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

12.3.1. No caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente.

Não obstante o esforço argumentativo apresentado na exordial, verifica-se que o pleito não merece procedência.

O Decreto nº 5.356, de 25 de outubro de 2002, que dispõe sobre normas para a realização de Concurso para o provimento efetivo dos cargos estaduais, estabelecia em seu artigo 32 que:

“Art. 32 Durante o período de validade do concurso público, somente serão nomeados candidatos aprovados até o limite de cinquenta por cento a mais do quantitativo original de vagas.”

Posteriormente, por meio do Decreto nº 2.717, de 03 agosto de 2010, ficou revogado o artigo 32 do Decreto nº 5.356, de 25 de outubro de 2002, senão vejamos:

“Art.1º Fica revogado o Artigo 32 do Decreto nº 5.356, de 25 de outubro de 2002, que dispõe sobre normas gerais para a realização de Concursos Públicos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.”

Desse modo, fazendo o comparativo com a cláusula editalícia não se verifica qualquer ilegalidade, uma vez que o revogado artigo 32 do Decreto nº

5.356, de 25 de outubro de 2002, estabelecia
um quantitativo máximo para nomeação
(aprovados dentro do número de vagas + 50% do cadastro de reserva). Já o item 12.3 do Edital nº 01/2017, de 03 de julho de 2017 estabelece
um limite para a classificação final do concurso
(aprovados dentro do número de vagas + 50% de cadastro de reserva), o que evidencia pontos absolutamente distintos (limite para nomeação x limite para classificação final no concurso/cláusula de barreira), como bem asseverado pela defesa.

Quanto a legitimidade da cláusula de barreira, que é o caso dos autos, Supremo Tribunal Federal, diante do julgamento do Recurso Extraordinário 635.739/AL – RG, firmou a seguinte tese:
“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”
. [STF. RE 895791 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado a 29-06-2018.

No mesmo sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação.

2. Como asseverado na decisão recorrida,
trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta Corte no sentido da legalidade de tal disposição
. Precedentes(...).

(AgInt no AREsp 1174489/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 10/5/2019). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DAS VAGAS EM CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF.

1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG 635.739/AL,
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
(Tema 376/STF). 2. Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido em consonância com a tese acolhida pelo Pretório Excelso, no sentido de que
os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital para formação de cadastro reserva não têm direito líquido e certo à nomeação, considerada a cláusula de barreira
, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 42.184/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018). [Destaquei]

De mesma forma, em caso idêntico, já se pronunciou essa E. Turma:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA – LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA –
CLÁUSULA
DE
BARREIRA
– LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 - DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.

2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada
cláusula
de
barreira
, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.

3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(N.U 1005869-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO FIGUROU NA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CERTAME – PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE
– ORDEM DENEGADA.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

(
N.U 1005659-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/8/2019, publicado no DJE 7/8/2019).

Logo, não se observa, portanto, qualquer vício de legalidade na atuação das apontadas autoridades coatoras, tendo agido dentro de sua margem de discricionariedade e com amparo no Edital n.º 001/2017-SEDUC, respeitando os princípios constitucionais que obrigam a Administração (art.
37
, caput,
CF
), conforme reconhecido pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, não tendo os Impetrantes comprovados o apontado direito líquido e certo, ou justificado a suposta lesão ou ameaça de lesão a possível direito líquido e certo, o indeferimento do “writ” é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial,
DENEGO
A SEGURANÇA
postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021